Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008986-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALINE MONTEIRO FERNANDES - CPF: 042.647.041-97 (AGRAVANTE), EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 940.989.999-00 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES
,
ALINE MONTEIRO FERNANDES

AGRAVADO(
S):
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E OBJETIVO DOS VALORES – CUNHO DE INVESTIMENTO E RESERVA DE CAPITAL NÃO COMPROVADOS – IMPENHORABILIDADE – INAPLICADA – ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos
, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de investimento ou reserva de capital, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada
movimentação
semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso
de agravo interno
, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

interposto por
EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES
e
ALINE MONTEIRO FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143876691 –
autos de origem PJE No 1006752-72.2017.8.11.0040
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso-MT, que não reconheceu a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso X do CPC
dos valores penhorados.

Em razões recursais, alega
m
, em síntese, a necessidade de reconhecer a impenhorabilidade do valor e a consequente remoção da indisponibilidade, considerando que a jurisprudência, inclusive do STJ, entende que valores inferiores a 40 (quarenta)
salários-mínimos
, ainda que depositados em conta corrente, são impenhoráveis, visando a garantia de subsistência mínima do devedor.

Nesse sentido, busca o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir as
indisponibilidades efetivadas pelo Juízo de primeira instância nas contas bancárias dos agravantes
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões ao recurso em ID. 216939691pugnando pelo seu desprovimento.

Tutela recursal indeferida em ID. 213400663.

Recurso de Agravo Interno interposto por
Ednei de Oliveira Fernandes
e
Aline Monteiro Fernandes
em ID.
217190686
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024